Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707179-56.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GLAUBER MELO NASSAR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhe-se à D. Procuradoria de Justiça para, querendo, contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo apelante. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator